Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. INAFASTÁVEL. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. CODHAB. GERENCIAMENTO. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa.
2. No caso específico dos autos, o empreendimento tem como proprietário o Distrito Federal, por isso detém responsabilidade no pagamento das taxas condominiais e consequentemente sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que executa tais quantias.
3. Em que pese a responsabilidade no gerenciamento de unidade habitacional no âmbito dos Programas de Habitação de Interesse Social do Distrito Federal bem como a delegação de representação do ente distrital para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal nos negócios jurídicos relativos a bens imóveis vinculados a esses programas não se pode afastar a legitimidade do Distrito Federal para ser executado em cobrança de taxa condominial uma vez que é o proprietário do bem.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.